Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718751-18.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REINALDO FERRAZ DE AZEVEDO JUNIOR RECORRIDO: MICHAEL DOUGLAS ARAUJO LIMA DECISÃO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o documento de ID 45806108, no prazo de 5 (cinco) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito